Tribunal: STF
Processo: RE 1438322
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – ALTURA MÍNIMA – RESTRIÇÃO IMPOSTA PELA LEI Nº 3.498/10 – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE – LEI Nº 4.599/18 – LIMITE MÍNIMO DE ALTURA DE 1,60M PARA HOMENS – PRECEDENTES DO TJAM – SENTENÇA REFORMADA. 



    I – Tendo em vista a alteração legislativa que editou a Lei Estadual nº 3.498/10, modificando a altura mínima exigida para ingresso no Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM) – 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, o apelante está dentro dos parâmetros definidos na nova lei;



    II – Apelação conhecida e provida.” (eDOC. 7, ID: 0a42a023, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, 37, 39, § 3º, 42, § 1º e 142, § 3º e X, do texto constitucional.



    Sustenta-se, em síntese, que é possível estabelecer critérios diferenciados para admissão na Polícia Militar, de modo que a eliminação do recorrido seguiu a determinação legal então vigente.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, ressalte-se que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da legitimidade do estabelecimento de altura mínima em concurso público para carreiras militares. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E NO EDITAL DO CERTAME. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 668.499-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.3.2016)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido de ser possível a exigência de altura mínima para ingresso em determinadas funções públicas, especialmente naquelas relacionadas à segurança pública, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.447.354-ED/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2023)



    No caso em análise, o Tribunal de origem reconheceu a plena legitimidade da imposição de altura mínima, no entanto, interpretando a legislação infraconstitucional pertinente, aplicou a nova lei que alterou diploma normativo anterior em ordem reduzir o patamar anteriormente previsto. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “Cinge-se a controvérsia acerca da constitucionalidade do requisito de altura mínima imposta para a investidura no quadro de soldados da Polícia Militar do Estado do Amazonas.



    O Edital normativo n.º 02/2011 da PMAM especificou, em seu item 7, 7.1, ‘g’, requisito de altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para o sexo masculino.



    Tal exigência estaria em conformidade com o art. 29, V, da Lei Estadual n.º 3.498/2010, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Amazonas, vigente a época da prolação da sentença (...)



    Entretanto, em 17 de maio de 2018 fora promulgada a Lei Estadual n.º 4.599/18, com aplicação imediata, que alterou os arts. 22, IV e 29, V, ambos da Lei n.º 3.498/10. Com a modificação legislativa, a altura mínima para o ingresso de homens na Corporação passou a ser de 1,60 metros.



    Tal fato é superveniente e deve ser considerado pelo julgador no momento da prolação da decisão, de acordo com o caput do art. 493 do CPC (...)



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença a fim de julgar procedente a ação originária e determinar o reingresso do apelante no concurso público, devendo o critério da altura mínima ser exigido de acordo com a alteração dada pela Lei n.º 4.599/18.” (eDOC. 7, ID: 0a42a023, p. 2-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se à análise de direito intertemporal, ou seja, limita-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Embargos do devedor. Direito Intertemporal. Aplicabilidade da Lei 11.232/2006. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.092.913-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.4.2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Doação empresarial a campanha eleitoral. Descumprimento do limite legal. Pessoa jurídica. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/15. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Tema nº 181 da sistemática da Repercussão Geral. Não provimento. 1. Conforme remansosa jurisprudência da Suprema Corte, o tema relativo à aplicabilidade das mudanças introduzidas pela Lei nº 13.165/2015 – que revogou o art. 81 da Lei nº 9.504/97 e, portanto, extinguiu a possibilidade de doações eleitorais por parte de pessoas jurídicas e as respectivas sanções por inobservância do limite legal – consubstancia matéria de caráter infraconstitucional, envolvendo o direito intertemporal e, em especial, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 2. Ademais, consignou-se, na instância de origem, que a ora agravante não se desincumbiu do ônus de afastar especificamente os fundamentos que motivaram a inadmissão do recurso especial, mormente a incidência da Súmula nº 30/TSE. 3. Nos termos da orientação fixada no Tema nº 181 da sistemática de Repercussão Geral, ‘a questão dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.383.911-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.10.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente